Tribunal: TJDFT
Processo: 0701587-45.2022.8.07.0011
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESACATO. ARTIGO 331, CAPUT, DO CP. TIPICIDADE. CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS.
1 – Na forma do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso do réu, que pretende afastar a condenação.
2 – Desacato. Pratica o crime de desacato, previsto no art. 331 do Código Penal (Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela), o agente que se dirige a agente policial com palavras de menosprezo e xingamento. Na data e horário indicados, o réu desacatou os policiais militares por ocasião de abordagem por perturbação do sossego, proferindo os xingamentos constantes da denúncia. Os fatos foram demonstrados pela prova pessoal produzida em juízo, que está em harmonia com os demais elementos da instrução.
3 – Tipicidade. O art. 13 da Convenção Americana de Diretos Humanos, que trata da liberdade de manifestação do pensamento, não derroga o art. 331 do Código Penal. É necessário interpretar o Direito brasileiro à luz do precedente da Corte Interamericana de Justiça pela técnica da distinção. Precedentes nesta 2a. Turma Recursal (Processo: 20140410090694APJ, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA). No mesmo sentido a jurisprudência mais recente do STJ (AgRg no AREsp 1012281/SC). Assim, não há fundamento jurídico suficiente para afirmar a ausência de tipicidade do fato, nem mesmo a desclassificação para o crime de injúria. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.